Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso pois desconsiderou argumentos relevantes lançados pela parte ao reduzir o valor fixado a título de danos morais.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante, pois considerou que “(...) não se pode considerar como causa do dano fato pretérito que o próprio autor afirma que usou para contextualizar o evento (...) a contribuição do autor para a ocorrência ao ameaçar o preposto da empresa (...)”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.